Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONTRATO. BOA FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-É princípio das relações contratuais que as partes deverão agir com boa-fé e probidade. Essa regra é consentânea com o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito ou que a parte se beneficie da própria torpeza.
-Conforme alegado na contestação e fartamente demonstrado pela prova documental, a autora omitiu dolosamente a informação acerca do seu estado de saúde no momento da contratação do plano. E 10 (dez) meses depois requereu a cobertura para a realização a cirurgia decorrente de doença preexistente (obesidade mórbida).
-Não bastasse a patente má-fé na contratação, a parte ainda persegue o reconhecimento de ato ilícito imputado ao plano de saúde, que fortemente balizado no acervo probatório, negou a cobertura da cirurgia com base em cláusula contratual e porque se cumpria o prazo de carência (CPT – Cobertura Parcial Temporária).
-Reza o art. 77 do CPC, que as partes devem expor os fatos conforme a verdade, ou seja, como eles são ou ocorreram.
-Vê-se, portanto, que vários princípios e normas (lato sensu) foram infringidos pela demandante. No mais, sequer haveria índico de ofensa a direitos de sua personalidade da contratante pelo plano de saúde, que negou a cobertura escudado em cláusula contratual e em fartos elementos convencimento.

-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.